Tribunal: STF
Processo: RE 97591
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. RECEBIMENTO DO SINAL POR UM DOS
CONTRATANTES, QUE NÃO O RECORRENTE. OBRA NÃO EXECUTADA. CONTRATO
SUBSEQUENTE COM SOCIEDADE DE FATO. NOVAÇÃO SUBJETIVA PASSIVA.
SOLIDARIEDADE. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM".
INOCORRENCIA DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. DECISÃO QUE SE
BASEOU NA PROVA PRODUZIDA, DE REEXAME VEDADO NESTA INSTÂNCIA (SÚMULA
279). DISSIDIO INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.